Tribunal: CARF
Processo: 14751.720287/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720287/2011-71
ACÓRDÃO
1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLM REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo e solidários não apresentarem
novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF
(Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente
a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
EXCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IRRF. NÃO RETENÇÃO. MULTA E
JUROS ISOLADOS.
A distribuição de lucros acima do limite de isenção, sem a respectiva
retenção/recolhimento do IRRF sobre os valores excedentes, enseja o
lançamento de multa e juros isolados. No lucro presumido, a apuração do
limite com base no lucro contábil exige que a escrituração seja feita com
observância da lei comercial.
FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720287/2011-71
2

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente tem como objeto auto de infração para exigência, exclusivamente, de
multa e juros regulamentares referentes aos Imposto de Renda Retido na Fonte, pela falta de seu
recolhimento no período aludido. O crédito tributário correspondente ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e reflexos está consubstanciado no processo administrativo no 14751-
720.285/2011-81.
Contra o lançamento a contribuinte apresentou impugnação a qual foi julgada
procedente em parte. Os membros da 3a Turma da DRJ/REC, por meio do acórdão no 11-59.902,
exoneraram o crédito no montante de R$1.275.582,25, mantendo o montante de R$2.110.730,92
(multa e juros do ano-calendário de 2007). O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. IRRF. NÃO RETENÇÃO. MULTA E JUROS
ISOLADOS.
A distribuição de lucros acima do limite de isenção, sem a respectiva
retenção/recolhimento do IRRF sobre os valores excedentes, enseja o lançamento
de multa e juros isolados. No lucro presumido, a apuração do limite com base no
lucro contábil não prescinde de que a escrituração seja feita com observância da
lei comercial.
Não prospera o lançamento quando o excesso de distribuição é apurado com base
em limite de isenção não condizente com a forma de apuração do lucro
corretamente adotada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720287/2011-71
3
A interessada tomou ciência da decisão acima em 31/07/2018 (fl. 1456), e
apresentou Recurso Voluntário em 29/08/2018 (fls. 1459/1476) o qual se limita a transcrever aos
mesmos argumentos apontados na peça de impugnação para a parte do lançamento mantida.
Para o contribuinte:

A possibilidade de distribuição de lucro com isenção do IR está prevista no
art. 10 da Lei no 9249/95.

De acordo com a IN SRF no 93/97, desde que o contribuinte comprove, por
meio de escrituração contábil com observância da lei comercial, que o lucro efetivo
é maior que o determinado segundo normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, essa parcela excedente poderá ser distribuída
para os sócios ou acionistas com isenção de Imposto sobre a Renda, tanto IRRF,
como IRPF ou IRPJ, conforme o caso.

Há comprovação da regular contabilização realizada pela recorrente

Somando o resultado apurado ao valor de lucros acumulados, o contribuinte
possui um valor total de R$ 15.795.960,04 de dividendos passíveis de serem
distribuídos. Ainda, contabilizado a título de receita, a Recorrente recebeu R$
8.280.000,00 de valor pago pela Rocha Bressan, em razão da SCP 1 formada entre
as partes.

Desses valores, 15 milhões foram de fato distribuídos aos sócios. Há,
portanto, um saldo de dividendos (excedentes) passíveis de distribuição.

Para a fiscalização concluir que foi distribuído valor superior ao devido a
título de lucros, teriam de ser encontradas despesas de R$ 9.000.000,00 não
contabilizados pela empresa, o que é pouco provável em razão da extensa e
vigorosa fiscalização sobre o presente caso. A suposição de que há receitas não
contabilizadas é uma presunção sem indícios ou com indícios pouco amparados nas
provas coletadas nos autos.

Por uma questão de probabilidade, é muito improvável que eventuais
despesas não contabilizadas possam superar o valor dos lucros distribuídos aos
sócios.

A partir da premissa que ressarcimento de despesa e rendimento são
elementos distintos, o lançamento torna-se ilegítimo, vez que, em clara
contradição, ao mesmo tempo em que se atribui a certos valores pagos aos sócios a
natureza de rendimentos (exigindo IRPF), enuncia que esses valores poderiam ser
despesas incorridas pela sociedade.

A multa isolada somente pode ser imposta caso, na distribuição do lucro
presumido, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição deixar de
efetivar o recolhimento ou retenção.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720287/2011-71
4

Para o exercício de 2007, é ontologicamente impossível que os valores pagos
aos sócios sejam considerados rendimentos passíveis de serem tributados por IRPF,
vez que ou esses valores são dividendos, ou se reconhece que são despesas da
sociedade, em que os sócios são ressarcidos. Em qualquer um dos casos, não se
aplica imposto de renda ou multa isolada.

A fiscalização não obteve êxito em quantificar o suposto dividendo pago a
maior, acarretando nulidade, vez que a multa fica ilíquida.

Os juros isolados, previstos no art. 843 do RIR/99, somente serão cobrados
caso o contribuinte realize o pagamento do tributo ou contribuição fora do prazo
legal, com o acréscimo de multa, mas sem o acréscimo de juros.

O art. 953, do RIR/99, citado pela fiscalização, rege a possibilidade de juros
de mora (cobrados juntamente com o tributo) no caso de crédito tributário não
pago na data de vencimento, não se tratando de hipótese de juros isolados.

Não há previsão legal para aplicação de juros isolados para suposta ausência
de retenção na fonte de tributo supostamente devido.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de multa e juros isolados
decorrentes de IRRF não recolhido pelo contribuinte no ano-calendário 2007. Os fatos geradores
estão relacionados com o pagamento à título de distribuição de lucros aos sócios, defende o
contribuinte o acerto da sua escrituração contábil, com o registro de todas as receitas e despesas,
tendo sido comprovado o lucro passível de distribuição.
Por sua vez a fiscalização imputa irregularidade na contabilização e, em razão disso,
caracterizou distribuição de lucros acima do limite legal admitido para as empresas tributadas pelo
regime do Lucro Presumido lavrando o presente auto de infração.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720287/2011-71
5
O acórdão manteve o lançamento quanto a este ponto, ratificando a conclusão
quanto as irregularidades contábeis.
Em seu recurso voluntário o contribuinte se limita a reproduzir os argumentos da
Impugnação. Não foram trazidas provas ou novos elementos para comprovar a suposta
regularidade da contabilização das receitas e despesas.
Neste cenário, aplicando o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por
concordar com a fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão
que é pertinente para o desfecho da lide:
32. No tocante à distribuição de lucros do ano-calendário de 2007, não há dizer a
fiscalização tenha se amparado em presunção para concluir pela imprestabilidade
da escrituração. Isso resta claro da leitura do seguintes excertos do Relatório de
Trabalho Fiscal, que demonstra de forma inequívoca não foram observadas pela
OLM as normas atinentes à escrituração comercial:
Relatório de Trabalho Fiscal, fl. 37:
Tendo em vista as respostas e documentos apresentados pelo contribuinte sob
ação fiscal, constatou-se que:
- A empresa OLM Representações Ltda. Informou em correspondência recebida
pela fiscalização em 11/05/2011, no item 5 que:
" 5. Que por sermos tributados pelo lucro presumido, onde o foco principal são
as receitas, optamos por correr o risco e contabilizar as despesas efetivamente
incorridas como distribuição de lucros dos sócios (uma vez que a despesa não
contabilizada aumentaria o lucro da empresa - e a distribuição de lucros não é
tributada, não havendo portanto, queda, pela atitude utilizada, dos tributos
devidos)." (grifou-se)
Relatório de Trabalho Fiscal, fl. 41/42:
-O contribuinte sob ação fiscal não identificou a origem dos recursos utilizados
para os pagamentos das despesas inerentes aos serviços executados constantes
no contrato de Sociedade em Conta de Participação celebrado com a empresa
Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda denominado "PAN 2007 -
SCP", como também não informou que das notas fiscais citadas no demonstrativo
às fls. 802 e 803, quais se referiam à prestação de serviço efetuada diretamente
ao Ministério da Justiça com os serviços inerentes a SCP;
- O contribuinte sob ação fiscal informou que: "Foi, pelas mãos dos sócios, que
passaram pelo menos, 90% (noventa por cento) das importâncias pagas a
terceiros.", ferindo o princípio contábil da identidade onde a contabilidade deve
ter plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica, o
patrimônio da empresa jamais se confunde com o dos seus sócios. A
contabilidade da empresa registra somente os atos e os fatos ocorridos que se
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720287/2011-71
6
refiram ao patrimônio da empresa e não os relacionados com o patrimônio
particular de seus sócios. Não se misturam transações de uma empresa com as de
outra, mesmo que ambas sejam do mesmo grupo empresarial, é respeitada a
individualidade;
- O contribuinte deixou de apresentar à fiscalização mais uma vez quaisquer
documentos comprobatórios dos serviços prestados e afirmando que efetuou
várias despesas que não foram registradas como despesas/custos, gerando um
aumento do lucro contábil.
(grifou-se)
33. Não cumpria à fiscalização apurar o montante das despesas não contabilizadas
para só depois, com base no valor apurado, decidir pela imprestabilidade da
escrituração contábil. O inciso II do § 2o do art. 48 da Instrução Normativa SRF 93,
de 199713 (vide fls. 67, 68 e 69), então vigente, exigia apenas, para efeito de
adoção do lucro apurado com base nos lançamentos contábeis, que estes fossem
feitos com "observância da lei comercial", o que, repise-se, não ocorreu no caso
em questão.
34. Nessa esteira, baldadas as alegações dos itens 19 a 26, dado que o limite de
isenção foi corretamente calculado por meio do lucro presumido.
Assim, diante da ausência de comprovação quanto a regularidade contábil do
contribuinte, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Por fim, caracteriza a infração, não há permissivo legal para afastar a multa e juros
isolados expressamente previstos no art. 9o da Lei no 10.426/2002, com redação dada pelo art. 16
da Lei no 11.488/2007 e arts. 843 e 953 do então vigente RIR/99. Estamos diante de vedação
expressa contida na Sumula CARF no 2 de aplicação obrigatória:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.165 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720287/2011-71
7

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1521
DF CARF MF
Original